Tribunal: STF
Processo: AI 733464
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O sujeito ativo da 
   relação jurídico-tributária é o Estado destinatário da mercadoria
   e não o do desembaraço aduaneiro. Precedentes.
2. Destino da 
   mercadoria: impossibilidade do reexame de provas. Incidência da 
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.